Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-74.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. LITISPENDÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONCORMISMO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II – A contradição eventualmente sanável por meio de embargos de declaração é aquela interna do acórdão, que impede a compreensão lógica e racional do julgado.
III – Os embargos não se prestam para rediscussão da matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão de inconformismo com o resultado diverso do pretendido.
IV – Embargos rejeitados.